Tribunal: TJMT
Processo: 1000939-33.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NOVANET - PRESTADORA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME e agravado Município de Campo Novo do Parecis, interposto contra decisão que indeferiu a liminar para suspensão de exigibilidade de débito.
Presentes os requisitos, pugna pela concessão de liminar.
É o sucinto relatório.
A recorribilidade, em específico, vem assentada nos artigos 3o e 4o, da Lei 12.153/2009.
Defiro a assistência judiciária gratuita.
Sendo tempestivo, recebo o recurso.
Pois bem. Em conjugação sistemática com a Lei n. 12.153/2009 e artigo 300 c.c. artigo 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela pleiteada deve-se demonstrar a probabilidade de provimento e, ainda, que a situação traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, elementos cumulativos.
Na hipótese em análise, o juízo a quo indeferiu o pedido liminar pois entendeu necessário a prestação de caução para o deferimento da suspensão de exigibilidade do débito.
Analisando os autos, o agravante não demonstrou o risco de grave dano ou de difícil reparação, uma vez que há outras negativações em seu nome.
Assim, em juízo perfunctório não se verifica os requisitos para o deferimento da liminar.
Por tais motivos, indefiro o pedido liminar.
Intime-se o agravado para apresentar resposta, no prazo legal, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária ao julgamento.
Após, ao Ministério Público para manifestação.
Publique-se e Cumpra-se.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator